Tribunal: TJDFT
Processo: 0775761-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS PRESCINDÍVEL (SÚMULA 627/STJ). RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO LIMITADA AO QUINQUÊNIO. CORREÇÃO PELA SELIC (EC 113/2021). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente os pedidos para declarar a isenção dos proventos de aposentadoria do autor quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento por neoplasia maligna, bem como condenar o ente estatal ao ressarcimento do imposto retido no período compreendido entre 08/2020 e 10/2024.

2. Na origem, o autor informou que é militar reformado e que foi diagnosticado com neoplasia maligna, ainda em acompanhamento e tratamento do seu quadro clínico, inclusive com a amputação do 5o metacarpo conforme demonstrado no relatório e exames médicos anexados aos autos. Pleiteou o reconhecimento de inexistência de relação jurídica com o ente estatal demandado no que diz respeito à obrigação de pagamento de imposto de renda, além da restituição do indébito tributário descontado em sua folha de pagamento desde 11/2019.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Recorrente isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a ausência de laudo médico oficial apto a comprovar os requisitos legais para a concessão da isenção pleiteada e que o documento particular apresentado pelo autor não possui força probatória suficiente. Aduz, ainda, que eventual condenação deve observar a incidência da Taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado, porquanto inexiste possibilidade jurídica de aplicação de juros moratórios em restituição de indébito tributário antes da formação da coisa julgada.

5. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598). No caso, verifica-se que o relatório médico particular acostado aos autos (ID 81971059 - Pág. 13) é documento idôneo, emitido por profissional habilitado, contendo identificação do paciente e diagnóstico preciso, tratando-se, assim, de comprovação técnica suficiente da condição de saúde. Não há qualquer elemento que coloque em dúvida sua autenticidade ou veracidade, tampouco impugnação específica que desqualifique sua força probatória. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de relatórios médicos particulares quando dotados de clareza, precisão e subscrição por profissional especializado, circunstância presente no caso em exame.

6. À luz da Súmula 627 do STJ, a concessão ou manutenção da isenção independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou de eventual recidiva da enfermidade, bastando a comprovação da doença grave por documentação idônea. Deste modo, não prospera a alegação recursal de insuficiência probatória, pois o conjunto documental apresentado revela-se robusto, coerente e plenamente apto a embasar o reconhecimento judicial do direito à isenção.

7. Com a promulgação da EC 113/2021, a partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, aplicada uma única vez. A sentença recorrida adotou corretamente esse regime, razão pela qual não merece reforma quanto ao ponto.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.